Tribunal: TJES
Processo: 5019372-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019372-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UDICELIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA ESTADUAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1019/2022.
CONHECI
MENT
O
E
PROVI
MENT
O
PARCIAL
.
SENTENÇA PARCIALMENTE RATIFICADA.

1. O debate primevo girou em torno da possibilidade de que servidora efetiva estadual titular do cargo de agente de suporte educacional, cuja jornada é de 40 horas semanais, tivesse sua carga horária reduzida sem prejuízo da remuneração ou necessidade de compensação, haja vista ter sido o seu filho de seis anos de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. Nos termos do artigo 1º, §2º da Lei nº 12.764/2012, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, panorama que, no âmbito do serviço público federal, de longa data autoriza no trato da relação de filiação a concessão de horário especial de trabalho (artigo 98, §3º da Lei nº 8112/90).

3. A Lei Estadual nº 7.050/2002, invocada pelo julgador primevo, previa em seu artigo 36 a redução de jornada de trabalho do servidor público estadual legalmente responsável por portador de deficiência em tratamento especializado. Referida norma restou revogada em 2022 pela Lei Complementar nº 1019, resultando na superação das teses recursais voltadas à normativa não mais existente no mundo jurídico.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente ratificada. Mantida a conclusão pela concessão da segurança e determinada a redução da jornada de trabalho da impetrante, com as adequações pertinentes à Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao apelo, além de ratificar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5019372-41.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: UDICELIA DE OLIVEIRA

JUIZ: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 5879428, que concedeu a segurança pleiteada pela recorrida para “determinar, em definitivo, a diminuição da carga horária de trabalho da Impetrante para 20 (vinte) horas semanais, sem a necessidade de compensação ou redução dos vencimentos, enquanto durar a necessidade de acompanhamento de seu filho”.

Em apelação (id nº 5879431), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apontou a inconstitucionalidade da Lei nº 7.050/2002 e a inexistência de outra lei autorizativa, descabendo promover a redução almejada pela autora. Outrossim, “seria necessária a demonstração, por parte da parte Impetrante, de que as horas semanais de trabalho seriam excessivas e atrapalhariam o acompanhamento e os cuidados do menor, o que, contudo, não ocorreu nem restou comprovado”.

Pois bem. Em meu sentir, prospera em parte o recurso, de modo a resultar na concessão da segurança em termos diversos daqueles delineados pela impetrante, ora recorrida.

O debate primevo girou em torno da possibilidade de que UDICELIA DE OLIVEIRA, servidora efetiva estadual titular do cargo de agente de suporte educacional, cuja jornada é de 40 horas semanais, tivesse sua carga horária reduzida sem prejuízo da remuneração ou necessidade de compensação, haja vista ter sido o seu filho de seis anos de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nos termos da legislação especial, “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais” (artigo 1º, §2º da Lei nº 12.764/2012), panorama que, no âmbito do serviço público federal, de longa data autoriza no trato da relação de filiação a concessão de horário especial de trabalho (artigo 98, §3º da Lei nº 8112/90).

De fato, a Lei
Estadual
nº 7.050/2002, invocada pelo julgador primevo, previa em seu artigo 36 a redução de jornada de trabalho do servidor público estadual legalmente responsável por portador de deficiência em tratamento especializado, a qual se justificava pela prioridade conferida pelo ordenamento jurídico às crianças e adolescentes, bem como pelo dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigo 227 da CF).

Referida norma restou revogada em 2022 pela Lei Complementar nº 1019, resultando na superação das teses recursais voltadas à normativa não mais existente no mundo jurídico. Diversamente, à análise da pretensão autoral não há qualquer prejuízo, na medida em que pleiteada a tutela de direito que agora apenas encontra-se disciplinado em outro diploma, cuja observância deve ser assegurada.

Do novel diploma constam as seguintes disposições:

“Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece regime especial de trabalho a ser concedido aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Parágrafo único. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas, nos termos previstos na Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

Art. 2º O regime especial de trabalho de que trata esta Lei Complementar garantirá ao servidor público o exercício de jornada semanal de trabalho
30% (trinta por cento) inferior à estabelecida para o cargo do qual é titular
.

§ 1º A jornada de trabalho de que trata o caput deverá ser cumprida dentro do horário de expediente regular do órgão ou entidade ao qual o servidor se encontra vinculado.

§ 2º Aplicar-se-á a jornada prevista no caput individualmente, para cada vínculo, na hipótese de o servidor acumular cargo, emprego ou função pública na forma prevista no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Art. 3º O regime especial de que trata esta Lei Complementar será concedido ao servidor sem a necessidade de compensação de horário e prejuízo de sua remuneração.

Art. 4º São requisitos cumulativos para a concessão do regime especial de trabalho:

I - a estabilidade no serviço público;

II - a comprovação da necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa deficiente;

III - a coabitação com o filho, cônjuge ou dependente; e

IV - a declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Parágrafo único. Não fará jus ao regime especial o servidor público que tenha cônjuge ou companheiro(a) já contemplado com carga horária especial concedida para a mesma finalidade por órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer dos entes da Federação.

Art. 5º O regime especial de trabalho será permitido aos servidores que, mediante requerimento, cumprirem os requisitos e manifestarem adesão aos termos e às condições desta Lei Complementar.

§ 1º Enquanto o requerimento estiver pendente de deliberação, exigir-se-á do servidor o cumprimento da carga horária integral de seu cargo público.

§ 2º A concessão do regime especial de trabalho dependerá de submissão à inspeção médica oficial, na forma a ser definida em regulamento.

§ 3º O regime especial será concedido por prazo indeterminado e perdurará enquanto presentes os pressupostos que ensejaram a sua concessão.

Art. 6º Deverá o servidor em regime especial comunicar imediatamente ao seu respectivo órgão ou entidade qualquer ato ou fato que importe alteração da condição do filho, cônjuge ou dependente que motivou a concessão do regime especial de trabalho, sob pena de responsabilização disciplinar, especialmente nos casos de:

I - perda da guarda definitiva, tutela ou curatela do filho ou dependente;

II - dissolução da união conjugal;

III - convalescença da condição que caracterizou a deficiência; e

IV - falecimento do assistido.

Art. 7º O regime especial que trata esta Lei Complementar incompatibilizará o servidor para:

I - o cumprimento de escalas de plantão ou turnos ininterruptos;

II - prestação de horas de serviço extraordinário;

III - a opção por cargo, função ou regime que exija dedicação integral ao serviço; e

IV - a opção pelo regime de teletrabalho previsto no art. 20, § 2º, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994.

Parágrafo único. Fica garantido aos servidores que trabalham em uma das modalidades prevista no caput, no ato da concessão do regime especial, a localização em setor ou unidade administrativa cujas atividades sejam presenciais e compatíveis com a carga horária reduzida de trabalho.

Art. 8º Fica incluído o § 3º no art. 20 da Lei Complementar nº 46, de 1994, com a seguinte redação:

“Art. 20 (...) (...) § 3º Será concedido regime especial de trabalho ao servidor público estável que tenha filho, cônjuge ou dependente com deficiência, independentemente de compensação de horas, na forma e condições previstas em legislação específica.” (NR)

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revoga-se o art. 36 da Lei nº 7.050, de 03 de janeiro de 2002”.

Já sob a égide da referida norma decidiu esta Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. FILHA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.019/2022. IMPOSSIBILIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM REGIME DE TEMPO INTEGRAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação ajuizada por Elisandra Brizolla de Oliveira, servidora pública estadual e professora, concedeu-lhe o direito à redução de jornada de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, para prestar cuidados à sua filha, menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O pedido administrativo da servidora havia sido negado, nos moldes como requerido, com base na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, que veda a redução de jornada para servidores em regime de dedicação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 impede a concessão da redução da jornada de trabalho a servidoras em regime de dedicação integral; e (ii) estabelecer se, no caso em concreto, o direito constitucional da criança a cuidados especiais deve prevalecer sobre as restrições impostas pela referida legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 dispõe que o regime especial de carga horária reduzida é incompatível com a prestação de serviço em regime de dedicação integral, conforme previsto no art. 7º, III.

Contudo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a prevalência do interesse superior da criança e do adolescente, especialmente em situações que envolvam crianças com deficiência ou transtornos de desenvolvimento, como previsto no Decreto nº 6.949/2009, que incorporou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ao ordenamento jurídico brasileiro.

A legislação deve ser interpretada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança, previstos nos arts. 1º, III e 227 da Constituição Federal. No caso em exame, a redução da jornada de trabalho da servidora é imprescindível para garantir o acompanhamento terapêutico adequado a sua filha.

O parecer da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos esclarece que a norma que veda a concessão de regime especial para servidores em dedicação integral visa impedir que esses servidores sejam convocados para atividades que comprometam o tempo necessário ao acompanhamento de seus dependentes, e não propriamente para vedar a concessão do regime especial.

Os laudos médicos comprovam a necessidade de cuidados constantes e multidisciplinares, os quais justificam a concessão da redução de jornada para que a servidora possa acompanhar as terapias essenciais ao desenvolvimento de sua filha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, art. 7º, III, não impede a concessão de redução de jornada de trabalho a servidoras públicas em regime de dedicação integral, quando comprovada a necessidade de acompanhamento terapêutico de filho com deficiência.

O princípio da proteção integral à criança e o direito à saúde prevalecem sobre restrições administrativas, desde que observados os requisitos legais de comprovação da necessidade de cuidados especiais”

(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 5020041-26.2023.8.08.0024, julgado em 01/11/2024).

O caso presente deve também merecer tal desfecho, assegurando-se, portanto, sua conformação à legislação vigente.

À luz do exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, ratificando a sentença apenas parcialmente em sede remessa necessária, pois, embora mantida a conclusão pela concessão da segurança e determinada a redução da jornada de trabalho da impetrante, imperativo que assim se dê nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.